Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-12.2021.8.05.0261
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001196-12.2021.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JABSON DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ADENIR SANTANA DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I (MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA) E IV (EMBOSCADA) DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. . Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por JABSON DOS SANTOS SANTANA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, que pronunciou acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, I (mediante paga ou promessa de recompensa) e IV (emboscada) do Código Penal. 2. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 18:00 horas, no Distrito de Caldas do Jorro, no município de Tucano - BA, o denunciado, em comunhão de vontades e conjugando esforços com sua namorada, filha da vítima, a adolescente M. S. S. (15 anos), após contratarem o indivíduo de prenome Marcos com a promessa de recompensa de R$ 600,00, acertou que este tirasse a vida de Pedro Xisto Oliveira de Souza, o que fora efetivamente realizado por meio disparos da arma de fogo no interior da residência deste. 3. Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal Popular. 4. Irresignado com o decisum, o recorrente colacionou as suas razões recursais, pleiteando em síntese: a) nulidade da confissão extraída na fase extrajudicial; b) impronúncia, ante a ausência de provas suficientes de sua participação no crime; c) subsidiariamente, o decote das qualificadoras. 5. Ab initio o recorrente suscita a preliminar de nulidade da confissão extrajudicial, sob o argumento de que teria sido obtida mediante tortura e coação por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência. 6. A confissão, como meio de prova no processo penal, deve ser analisada com extrema cautela pelo julgador, uma vez que, historicamente, já foi considerada a "rainha das provas" (regina probationum), mas, no sistema processual contemporâneo, encontra-se submetida ao regime de livre convencimento motivado e à necessidade de corroboração por outros elementos probatórios. 7. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, sequer minimamente, a ocorrência das alegadas violências físicas e psicológicas que teriam viciado sua confissão. 8. Ao revés, por ocasião do seu interrogatório na fase inquisitorial (Id 80590284, p. 10) o recorrente detalhou como o crime e ocorreu e nada foi mencionado sobre agressão ou excesso por parte dos policiais. 9. Não há nos autos qualquer registro de lesões corporais, relatórios médicos ou testemunhos que atestem a prática de tortura ou coação ilegal por parte dos agentes estatais. 10. Outrossim, ainda que se considerasse a possibilidade de acolhimento da preliminar de nulidade da confissão extrajudicial, tal circunstância, por si só, não teria o condão de ensejar a impronúncia do recorrente, uma vez que a decisão hostilizada não se fundamentou exclusivamente na confissão, mas em um conjunto probatório mais amplo, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. Nesse diapasão, é cediço que a alegação de vício na confissão extrajudicial deve ser comprovada por quem a alega, não bastando a mera assertiva defensiva para ensejar a declaração de sua nulidade, especialmente quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a existência de elementos suficientes para embasar a decisão de pronúncia. 12. No mérito, pleiteia o apelante sua impronúncia ou de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras. 13. Primeiramente, cumpre registar que o juiz só pode anunciar a absolvição sumária quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que não está provada a existência do fato; de que não é o acusado o seu autor ou partícipe; de que o fato sequer constitui infração penal; ou mesmo na hipótese de o acusado agir manifestamente acobertado por uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 14. No que diz respeito a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial anexado aos autos (ID 122296765), o qual evidencia que Pedro Xisto Oliveira de Souza faleceu de choque hipovolêmico ocasionado por disparos de arma de fogo, bem como pelos demais elementos de prova produzidos durante o trâmite processual. 15. Em relação a autoria do delito, constata-se a presença de elementos indicativos de que o recorrente é o possível autor do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413 do Código de Processo Penal. 16. Destaco que a prova oral colhida na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresenta elementos suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 17. No que diz respeito a tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. 18. Na situação examinada, quanto à qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal (mediante paga ou promessa de recompensa), verifica-se que há elementos mínimos nos autos que indicam sua existência. 19. A testemunha M.S.S. relatou que ela e o recorrente contrataram o executor do crime, e que o acerto financeiro foi feito pelo recorrente. 20. Outrossim, entende-se possível, ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da emboscada, visto que a , a vítima fora surpreendida pelo réu que estava escondido dentro de sua residência. 21. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência da recompensa, e ou da surpresa da vítima em razão de emboscada, não se permite que o juízo a quo, sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 22. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 23. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001196-12.2021.8.05.0261, em que é recorrente JABSON DOS SANTOS SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça